Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO PREVENTIVO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCLUÍDA. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.
2. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de tratamento preventivo ao câncer, mesmo quando o procedimento não está previsto na lista dos procedimentos obrigatórios da ANS, porquanto o rol é meramente exemplificativo. Ademais, ateste-se o fato de que o câncer encontra-se entre as doenças cobertas pelo plano de saúde, de modo que não há razão para a negativa de tratamento preventivo da doença.
3. A negativa de cobertura de exame de ressonância magnética de corpo inteiro – protocolo de Toronto, indicado para o acompanhamento de paciente acometido pela síndrome de Li-Fraumeni, acarreta dano moral compensável.
4. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabelece ordem preferencial a ser observada, no caso, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
5. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, concernente à cobertura de exame clínico, e obrigação de indenizar por danos morais, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados apenas sobre o valor dessa última, dada a ausência de representação econômica direta da obrigação de fazer sobre o patrimônio da consumidora. Precedentes.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.